Tribunal: TJDFT
Processo: 0705054-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por BRUNO DE CARVALHO GALIANO E OUTRO em face da decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Em suas razões (id 15121960), afirmam que há prevenção da e. Terceira Turma Cível. Apontam contradição da decisão, sob o fundamento de que ficou clara a sucumbência total do Banco do Brasil. Suscitam litigância de má-fé do embargado. Buscam, ao final, o acolhimento dos embargos com o reconhecimento da prevenção de outro órgão, bem como a concessão de efeitos infringentes para sobrestar os efeitos da decisão monocrática. É o relatório do necessário. Decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam para esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Em relação à suposta prevenção, a APC 0710617-13.2017.8.07.0001 foi distribuída à e. 1a Turma Cível (certidão de id 14789029). Consoante previsto no artigo 85 do RITJDFT, a prevenção se dá em relação ao órgão, de modo que o afastamento definitivo do e. Des. Roberto Freitas da e. 1a Turma Cível implica na redistribuição dos recursos subseqüentes a um dos demais integrantes do órgão. Não há, portanto, prevenção da e. 3a Turma Cível, que não apreciou a apelação e os embargos de declaração interpostos na fase de conhecimento. No tocante ao mérito dos embargos, inexiste contradição. A decisão embargada é clara ao apontar que a formação da coisa julgada se dá no dispositivo e que no dispositivo do acórdão (não alterado pelo julgamento dos embargos de declaração) houve manutenção da distribuição de sucumbência estabelecida na sentença. Eventual incorreção, que foi ventilada nos embargos de declaração então opostos, mas rejeitada pela e. 1a Turma Cível, deveria ter sido apontada por meio de recurso cabível naquela oportunidade. No cumprimento de sentença, deve-se observar textualmente a coisa julgada formada. Por outro lado, não se vislumbra litigância de má-fé naquele que busca a reforma de decisão em aparente confronto com o título executivo judicial. Diante disso, verifica-se que o recurso interposto não se presta à finalidade prevista legalmente. Trata-se de irresignação da parte, que se assim persistir deverá ser aviada em recurso próprio, tendo em vista que só há efeitos modificativos em embargos declaratórios quando a natureza da suscitada contradição permitir, o que não ocorre no presente feito. Não servem assim os embargos para produzir efeito modificativo do julgado, tampouco é esse recurso meio hábil ao reexame da causa. Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, mantendo a decisão impugnada. Aguarde-se o prazo para resposta ao agravo de instrumento. Intimem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de março de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator